Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO. LEI 4.591/1964. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL OBJETO DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA MAIORIA DOS ADQUIRENTES. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE.
1. Comprovada a outorga de poderes para que a associação represente os adquirentes em juízo ou fora dele, à retomada da obra, administração do ativo e passivo do empreendimento, contratações, estoque e não aderentes, ou qualquer outra que se fizer necessária, constata-se, assim, a legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda.
2. As associações criadas para o fim de defesa do patrimônio comum dos adquirentes possuem a natureza jurídica de condomínio, uma vez que foi transmitida para os promitentes adquirentes a titularidade comum do bem, possuindo legitimidade para propor demanda na defesa da propriedade comum dos promitentes compradores, sem a necessidade de autorização específica para tanto. (Acórdão 1252609, 00082777920138070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020).
3. Prevê o artigo 30 da Lei n. 4.591/1964 que se estende a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem a constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras.
4. Para a transferência de imóvel objeto de incorporação imobiliária a terceiros, pela incorporadora, é necessária a aprovação dos promitentes compradores, sobretudo se, em assembleia, a incorporadora foi destituída. Precedentes.
5. A tentativa de alienação objeto dos autos esbarra na ausência dos requisitos básicos para a sua validade: 1) agente capaz, pois realizada por pessoas que não dispunham de direitos sobre o imóvel e de autorização dos adquirentes; 2) objeto possível, já que o imóvel está gravado por indisponibilidade em razão de determinações judiciais anteriores.
6. Recurso do 1o apelante conhecido, em parte; recurso do 2o apelante conhecido e, ambos, desprovidos.